Tribunal: STJ
Processo: 0713721-43.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837453 - DF (2024/0489957-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADOS
: VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA FONSECA - GO022297
CAIO SOARES STURARO - GO055726
AGRAVADO
: JOSE DE ARIMATEIA DE SA NUNES
AGRAVADO
: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
FERNANDO BARBOSA TELES - DF053147
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA VAZ - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO
FORA DO PRAZO PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, 1.042 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939
/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não
encerrada a sua competência, a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão de prazo processual, apresentando petição de fls. 1.350/1.
353, contudo, insuficiente para afastar a intempestividade.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48107914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 8589c4ad-483a-48e1-b570-f3b5e136c34d

Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48107914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 8589c4ad-483a-48e1-b570-f3b5e136c34d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837453 - DF (2024/0489957-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADOS
: VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA FONSECA - GO022297
CAIO SOARES STURARO - GO055726
AGRAVADO
: JOSE DE ARIMATEIA DE SA NUNES
AGRAVADO
: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
FERNANDO BARBOSA TELES - DF053147
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA VAZ - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO
FORA DO PRAZO PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts.
1.003, § 5o, 1.042 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939
/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não
encerrada a sua competência, a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão de prazo processual, apresentando petição de fls. 1.350/1.
353, contudo, insuficiente para afastar a intempestividade.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por GEOVANE DOS SANTOS
CHAVES contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
recurso especial em razão de sua intempestividade (fls. 1.356-1.357).
Documento eletrônico VDA47450917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:42
Código de Controle do Documento: 8d266a6e-a9ad-47ee-8584-490353121a09

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim
ementado (fl. 1.134):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA.
CHÁCARA FORTALEZA. FAZENDO BREJO OU
TORTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as
alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma
conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de
forma lógica o seu posicionamento.
2. O art. 560 do Código de Processo Civil reza que o
possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de
turbação e reintegrado . em caso de esbulho
3. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor provar a sua posse. 3.1. Sendo a
documentação juntada aos autos suficiente apenas para
demonstrar a suposta aquisição do imóvel em 2000 através
de cessão de direitos, mas não restando devidamente
comprovada a posse do bem, em especial a partir da
derrubada das construções havidas no local pela
Administração Pública ainda no ano de 2002, não se
desincumbe o autor de seu ônus probatório, sendo incabível
o reconhecimento da posse do bem.
4. Recurso conhecido e não provido.

Sem embargos de declaração.
Alega a agravante que (fls. 1.367-1.368):

Conforme, se comprova abaixo e poderá ser comprovado
mediante simples conferência nos autos originários no
sistema PJ’e 2o grau do TJDFT, o Agravo no R Esp foi
protocolado tempestivamente, uma vez, que no dia
foi feriado prolongado ante o Dia de Finados
01/11/2024
no dia
, conforme PORTARIA CONJUNTA
02/11/2024
DO TJDFT DE N. 1 DE
, art. 2o, XI - acostada.
11/01/2024

Assim, o próprio sistema PJ’e do e. TJDFT, já contabiliza
os feriados nos prazos e os informa nos expedientes.

FRISA o agravante que protocolou a petição interlocutória
(e -STJ n. 1.358), demostrando os fatos e provas,
fundamentando inclusive na própria jurisprudência deste e.
STJ, razão que deve ser reformada a decisão vesgatada.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.391-1.412.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA47450917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:42
Código de Controle do Documento: 8d266a6e-a9ad-47ee-8584-490353121a09

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso não merece prosperar, pois o agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar a decisão recorrida.
Da detida análise dos autos, observa-se que parte recorrente foi intimada do
acórdão recorrido em
, sendo o agravo interposto somente em
, ou
18/10/2024
12/11/2024
seja, um dia após o prazo.
Desse modo, mesmo considerando o dia 1o/11/24 como feriado, o recurso é,
pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze)
dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042 e 219,
, todos
caput
do Código de Processo Civil.
Ressalta-se que é sedimentado nesta Corte o entendimento de que a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense
deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que se
pretende seja conhecido.
A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de
30/7/2024
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da
interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a correção do
vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
ex officio
eletrônico. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de origem e o
Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva competência, inclusive em
ad quem
agravo interno/regimental, estarão obrigados a determinar a correção do vício.
Com efeito, o art. 1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
Lei n. 14.939/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada a sua
competência, a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico.
No presente caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão de prazo processual, apresentando petição de fls. 1350/1353,
contudo, insuficiente para afastar a intempestividade.
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA47450917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:42
Código de Controle do Documento: 8d266a6e-a9ad-47ee-8584-490353121a09

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE
FORENSE.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. VÍCIO INSANÁVEL. SISTEMA
ELETRÔNICO. PRAZO. INDICAÇÃO. PARTE. ÔNUS
PROCESSUAL.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial
protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo
com o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, caput, do Código de
Processo Civil.
2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que
o equívoco na indicação do término do prazo recursal
contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo
Tribunal não pode prejudicar a parte, configurando justa
causa capaz de afastar a intempestividade do recurso.
3. O erro de indicação do prazo recursal no sistema
eletrônico do tribunal de origem deve ser devidamente
comprovado para que configure justa causa capaz de
afastar a intempestividade do recurso, o que não ocorreu no
caso dos autos em que a parte apresenta, exclusivamente, o
print da tela do sistema no corpo da peça recursal.
Precedentes.
4. As informações acerca do prazo recursal extraídas do
sistema eletrônico do tribunal de origem não eximem o
advogado do seu ônus processual de comprovação das
suspensões locais da contagem.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.815.359/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Esta Corte superior tem orientação, segundo a qual a
interposição de recurso manifestamente incabível não
interrompe o prazo recursal. No presente processo, os
embargos de declaração opostos contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial não são o recurso adequado ou
cabível à espécie.
2. A parte recorrente foi intimada da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial em
, sendo
24/6/2024
o agravo somente interposto em
. Então, o
22/8/2024
recurso é manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do
art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput, do
Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código
de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.753.678/SP, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
8/4/2025
Documento eletrônico VDA47450917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:42
Código de Controle do Documento: 8d266a6e-a9ad-47ee-8584-490353121a09

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47450917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:42
Código de Controle do Documento: 8d266a6e-a9ad-47ee-8584-490353121a09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.453 / DF
Número Registro: 2024/0489957-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07137214320238070020 7137214320238070020
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEOVANE DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADOS : VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA FONSECA - GO022297
CAIO SOARES STURARO - GO055726
AGRAVADO
: JOSE DE ARIMATEIA DE SA NUNES
AGRAVADO
: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS : DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
FERNANDO BARBOSA TELES - DF053147
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA VAZ - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEOVANE DOS SANTOS CHAVES
ADVOGADOS : VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA FONSECA - GO022297
Documento eletrônico VDA48074346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 30223e99-7bdf-401e-a1e6-fd43304a899e

CAIO SOARES STURARO - GO055726
AGRAVADO
: JOSE DE ARIMATEIA DE SA NUNES
AGRAVADO
: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADOS : DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
JOAQUIM PEDRO DE MEDEIROS RODRIGUES - DF024638
FERNANDO BARBOSA TELES - DF053147
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA VAZ - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 30223e99-7bdf-401e-a1e6-fd43304a899e